Tribunal: STF
Processo: ADI 3434
Classe: ADI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-08-23
Data de publicação: 2006-08-23

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR
   38/2004, DO ESTADO DO PIAUÍ. ENQUADRAMENTO DE PRESTADORES DE
   SERVIÇO. ADITAMENTO DA INICIAL. POSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO.
   RITO. ARTIGO 12. INVIABILIDADE DO JULGAMENTO FINAL. APRECIAÇÃO DE
   CAUTELAR. OFENSA AO ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
I -
        Pedido de aditamento da inicial após inclusão em pauta da ação
   para julgamento final pelo rito do artigo 12 da Lei 9.868/1999.
   Admissão do aditamento, tendo em vista a irrelevância das
   alterações promovidas no texto normativo impugnado.
II -
   Admitido o aditamento, necessária é a abertura de prazo para a
   manifestação dos requeridos.
III - ADI incluída em pauta para
   julgamento final pelo rito do artigo 12 da Lei 9.868/1999.
   Determinada a audiência das autoridades requeridas e
   inviabilizado o prosseguimento da deliberação sobre o mérito da
   ação, pode o plenário do STF, considerando as peculiaridades e a
   gravidade do caso, proceder à apreciação do pedido de cautelar.
   Deferida a cautelar para suspender a eficácia do art. 48 da Lei
   complementar 38/2004 do Estado do Piauí, tanto em sua redação
   original quanto pela redação dada pelo art. 3º da Lei
   complementar 47/2005, do Estado do Piauí.